Tribunal: TJSP
Processo: 0000491-90.2020.8.26.0459
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0000491-90.2020.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos
VICTOR HUGO PEREIRA ROTOKOSKI e WELLINGTON TIAGO BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000491-90.2020.8.26.0459 -Voto no 36012
2
Recurso em Sentido Estrito n° 0000491-90.2020 - Pitangueiras
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: Victor Hugo Pereira Rotokoski e Wellington Tiago Bezerra
Juíza de Direito: Dra. Gabrielle Gasparelli Cavalcante
Relator: Francisco Bruno
Voto n° 36012
Recurso em sentido estrito. Tráfico de entorpecentes. Concessão
de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.
Decisão
suficientemente
e
extensamente
fundamentada,
consideradas as circunstâncias do caso concreto. Inexistência de
vedação legal à concessão do benefício. Discordância dos
fundamentos insuficiente para invalidá-los. Recurso não provido.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra a r. decisão (fls. 94/97) que deferiu a liberdade
provisória aos recorridos, independente de fiança, mediante condições. Sustenta o
recorrente que estão presentes todos os requisitos para a decretação da prisão
preventiva e que as circunstâncias do crime são graves, sendo necessária a prisão
(fls. 1/7).
Recurso regularmente processado, com contraminuta (fls. 15/20); a
decisão foi mantida (fls. 21), e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo provimento (fls. 171/174).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina, quando Wellington, ao perceber a presença dos
milicianos, gritou “a chuva ”, momento que Victor empreendeu fuga. Wellington
logrou êxito na fuga e Victor foi detido, sendo que, em sua posse, foi encontrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000491-90.2020.8.26.0459 -Voto no 36012
3
19 (dezenove) porções de crack , 3 (três) porções de cocaína e 19 (dezenove)
porções de maconha, bem como a quantia de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove
reais). Posteriormente, policiais foram acionados no sentido de que três
indivíduos, armados, estavam ameaçando populares, acusando-os de terem os
denunciado para a polícia. Os policiais se dirigiram ao local e lograram abordar
Wellington (fls. 2 e 3, dos autos originais).
O r. Juízo de direito, ao analisar o auto de prisão em flagrante,
concedeu a liberdade provisória mediante fixação de medidas condições. Observou
circunstâncias pessoais (Wellington é tecnicamente primário e nada de ilícito foi
encontrado em sua posse, sendo que, no prosseguimento das diligências, não
foram identificadas testemunhas, tampouco foi apreendida a arma de fogo. No
que tange ao Victor, da mesma forma, em que pese a diversidade das drogas
apreendidas, é tecnicamente primário e menor relativo) e do caso concreto (crime
sem violência ou grave ameaça). Destaca-se que a quantidade de droga
apreendida (19 porções de crack , 3 porções de cocaína e 19 porções de
maconha), além de R$239,00, em dinheiro, não expressa ou indica que os
requeridos tenham engajamento com organização criminosa.
Respeitados entendimentos diversos, consideradas as circunstâncias
do crime, em especial, a quantidade de drogas apreendidas e as condições
pessoais favoráveis dos investigados, ainda que a situação de mercancia seja
eventualmente comprovada e os agentes condenados, em análise precária, é
muito provável que façam jus ao redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Ademais, parece claro que, afastada que foi pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal a impossibilidade de concessão de liberdade provisória a
acusados de tráfico de drogas, não mais permanece fundamento legal para negar
o benefício aos réus. Pode-se, é verdade, discordar dos fundamentos, mas eles
são pormenorizadamente descritos e, a meu ver, suficientes para justificar o
decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000491-90.2020.8.26.0459 -Voto no 36012
4
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator